Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-19.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-19.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (RECORRENTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), DOUGLESMAR PEREIRA DE SOUZA SOARES - CPF: 986.886.341-49 (RECORRIDO), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000596-19.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

Recorrido(s):

DOUGLESMAR PEREIRA DE SOUZA SOARES

Data do Julgamento:

13/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO PARA O CARREGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não figurando o Recorrido no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário, resta por afastada sua legitimidade ativa ad causam, na medida em que pleiteia eventual direito de outrem.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o carregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Recorrido, posto que contratou a prestação de serviços de transporte com terceira pessoa, bem como a prescrição do direito perquirido. No mérito, pugnou pela improcedência do feito.

O Reclamante, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente acostou ao feito o contrato de prestação de serviços de transporte, do qual figura terceira pessoa como contratada (ID 39014604).

Saliento que referido documento não foi impugnado pelo Recorrido no momento oportuno, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação então juntada aos autos.

Ora, o direito invocado pelo Recorrido, encontra-se disciplinado no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 11 (...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
Transportador Autônomo de Carga - TAC

ou à
ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (destaque de agora)

Sem quaisquer embargos, a legislação supra prevê como titular do direito, quando da extrapolação do prazo para carga e descarga da mercadoria, o Transportador Autônomo de Carga – TAC ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC.

Logo, fazia jus ao direito, caso o Recorrido fosse contratado pela empresa Recorrente, como transportador autônomo, o que, porém, não ocorreu.

A empresa Recorrente contratou os serviços de terceira pessoa, entenda-se, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cabendo a esta, exclusivamente, pleitear eventual direito buscado nos autos.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELA DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA CARGA, DE TAXA DE PEDÁGIO E DE RETENÇÃO DE FRETE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O FRETE FORA CONTRATADO E REALIZADO POR TERCEIRO (EMPRESA TRANSPARATI TRANSPORTE E LOGÍTICA LTDA), ATRAVÉS DE VEÍCULO QUE, EM QUE PESE DE PROPRIEDADE DO AUTOR, PRESTAVA SERVIÇO A ESTA OUTRA EMPRESA.

- SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA RÉ PUJANTE TRANSPORTES LTDA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PETROBRÁS PREJUDICADO
(TJRS, RI no 71006092829)

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade ativa do Recorrido
DOUGLESMAR PEREIRA DE SOUZA SOARES
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020